Tribunal: STJ
Processo: 5086848-79.2023.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070316 - SC(2025/0391722-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ELEVA TEXTIL LTDA
AGRAVANTE
: ANA CARLA DA SILVA
ADVOGADOS
: PEDRO CASCAES NETO - SC026536
EDUARDO HIRT - SC027532
NELSON HAMILTON LEIRIA - SC043885
AGDA MÁIRA QUEIROZ DOS REIS - SC051445
ALINE DE SOUZA E SILVA - SC067687
IVAN BARBIERO FILHO - SC052715
CAROLINA LIPPEL - SC69054A
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
GIRLANE RUBINI PRADI FRANCO DO AMARAL - SC013499
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS.
INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial.
2. Os agravantes alegam que o laudo pericial técnico-contábil apresentado
com a inicial dos embargos à execução seria suficiente para atender às
exigências do
§ 3o, do Código de Processo Civil, e que a rejeição por
art. 917,
descumprimento formal seria indevida. Alegam ainda que a tese sobre
capitalização diária de juros não poderia ser considerada inovação recursal,
pois foi suscitada em embargos de declaração contra a sentença e reiterada na
apelação.
3. A decisão agravada concluiu que o documento apresentado pelos
agravantes não declarou o valor da dívida que entendiam correto nem
apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, não
atendendo às exigências legais. Ademais, considerou que a tese sobre
capitalização diária de juros não foi suscitada na exordial, configurando
inovação recursal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o laudo pericial técnico-
contábil apresentado pelos agravantes atende às exigências do
§ 3o,
art. 917,
do Código de Processo Civil, e se a tese sobre capitalização diária de juros
pode ser considerada inovação recursal.
III. Razões de decidir
5. A Corte de origem consignou que o documento apresentado pelos
agravantes não declarou o valor da dívida que entendiam correto nem
Documento eletrônico VDA55323665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 8bfca010-f250-4a55-8138-3d53663ce45b

apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, não
atendendo às exigências do
§ 3o, do Código de Processo Civil.
art. 917,
6. A modificação do entendimento do acórdão recorrido demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede
de recurso especial, conforme a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
7. A tese sobre a capitalização diária de juros não foi suscitada na exordial,
sendo considerada inovação recursal, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
matérias não suscitadas oportunamente perante o Juízo de primeiro grau,
mesmo aquelas de ordem pública, sujeitam-se à preclusão.
IV. Dispositivo
9. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
17/03/2026
23/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 8bfca010-f250-4a55-8138-3d53663ce45b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070316 - SC(2025/0391722-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ELEVA TEXTIL LTDA
AGRAVANTE
: ANA CARLA DA SILVA
ADVOGADOS
: PEDRO CASCAES NETO - SC026536
EDUARDO HIRT - SC027532
NELSON HAMILTON LEIRIA - SC043885
AGDA MÁIRA QUEIROZ DOS REIS - SC051445
ALINE DE SOUZA E SILVA - SC067687
IVAN BARBIERO FILHO - SC052715
CAROLINA LIPPEL - SC69054A
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
GIRLANE RUBINI PRADI FRANCO DO AMARAL - SC013499
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS.
INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial.
2. Os agravantes alegam que o laudo pericial técnico-contábil apresentado
com a inicial dos embargos à execução seria suficiente para atender às
exigências do
§ 3o, do Código de Processo Civil, e que a rejeição por
art. 917,
descumprimento formal seria indevida. Alegam ainda que a tese sobre
capitalização diária de juros não poderia ser considerada inovação recursal,
pois foi suscitada em embargos de declaração contra a sentença e reiterada na
apelação.
3. A decisão agravada concluiu que o documento apresentado pelos
agravantes não declarou o valor da dívida que entendiam correto nem
Documento eletrônico VDA55003380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:50:40
Código de Controle do Documento: 102acb80-eb21-4294-b0a6-f281eb38044a

apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, não
atendendo às exigências legais. Ademais, considerou que a tese sobre
capitalização diária de juros não foi suscitada na exordial, configurando
inovação recursal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o laudo pericial técnico-
contábil apresentado pelos agravantes atende às exigências do
§ 3o,
art. 917,
do Código de Processo Civil, e se a tese sobre capitalização diária de juros
pode ser considerada inovação recursal.
III. Razões de decidir
5. A Corte de origem consignou que o documento apresentado pelos
agravantes não declarou o valor da dívida que entendiam correto nem
apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, não
atendendo às exigências do
§ 3o, do Código de Processo Civil.
art. 917,
6. A modificação do entendimento do acórdão recorrido demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede
de recurso especial, conforme a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
7. A tese sobre a capitalização diária de juros não foi suscitada na exordial,
sendo considerada inovação recursal, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
matérias não suscitadas oportunamente perante o Juízo de primeiro grau,
mesmo aquelas de ordem pública, sujeitam-se à preclusão.
IV. Dispositivo
9. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ELEVA TÊXTIL LTDA e ANA CARLA
DA SILVA contra decisão monocrática desta Relatoria, que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
Nas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que não se pretende, nesta
via recursal, que esta Corte Superior analise se o laudo pericial está aritmeticamente correto ou
se verifique datas de protocolo nas folhas dos autos e que os fatos já estão soberanamente
delineados e são incontroversos no acórdão do Tribunal de origem (TJSC).
Defendem que não se limitaram a apresentar uma simples planilha, mas instruíram a
inicial com um Laudo Pericial Técnico-Contábil, elaborado por
que detalhou a evolução
expert,
da dívida, expurgou as ilegalidades (como a capitalização e taxas abusivas) e apontou, com
Documento eletrônico VDA55003380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:50:40
Código de Controle do Documento: 102acb80-eb21-4294-b0a6-f281eb38044a

precisão técnica, o valor devido, conforme reconhecido (a existência desse laudo) no acordão de
origem, o que atende a exigência do
§ 3o, do CPC, sendo que não aceitá-lo consiste em
art. 917,
formalismo exacerbado que obstaculiza a aplicação da

Súmula 286/STJ.
Ratificam a alegação de violação aos arts. 4o e 6o e 1.013 do Código de Processo
Civil, pois a tese sobre capitalização diária de juros, suscitada em embargos de declaração contra
a sentença e reiterada na apelação, não poderia ser considerada inovação recursal, diante do
efeito devolutivo e não analisá-la viola os princípios da cooperação e da primazia do julgamento
de mérito.
Ao final, requerem a reforma da decisão agravada pela Turma Julgadora.
Intimada, a parte agravada apresentou manifestação pleiteando a rejeição do agravo
interno, com majoração de honorários advocatícios (e-STJ, fls.
).
739/749
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme constou na decisão agravada, quanto à violação ao
§§ 3o e 4o, do
art. 917,
Código de Processo Civil, porque o laudo pericial técnico-contábil apresentado com a inicial dos
embargos seria suficiente como “demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo”, de modo
que a rejeição por suposto descumprimento formal teria sido indevida, a Corte de origem
consignou:

"Além disso, tratando-se de embargos à execução fundada em pleito
revisional e excesso de execução, incumbe ao devedor declarar a quantia
incontroversa e apresentar o demonstrativo de débito, conforme dispõe o §
3o, do
Código de Processo Civil:
art. 917,

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia
quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial
o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado
e atualizado de seu cálculo.

Dito isso, verifica-se que a obrigação não deixa de existir, mesmo quando se
trata de contrato de confissão ou renegociação de débito.
(...)
Destarte, a parte embargante não declarou o valor da dívida que entendia
correto nem apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado do seu
. Dessa forma, não é possível analisar a abusividade dos juros
cálculo
remuneratórios dos contratos originários, tampouco acolher a alegação de
cerceamento de defesa pela não exibição integral dos documentos, uma vez
que, repita- se, estes foram devidamente apresentados nos autos." (e-STJ, fls.
)
292/293

Como visto, a Corte de origem consignou expressamente que o documento acostado
pelos recorrentes não declarou o valor da dívida que entendiam correto e nem apresentou o
Documento eletrônico VDA55003380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:50:40
Código de Controle do Documento: 102acb80-eb21-4294-b0a6-f281eb38044a

demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, o que não atende às exigências legais.
Não se trata, portanto, de mera nomenclatura, mas sim do conteúdo insuficiente do referido
documento.
A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso
especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO
535 DO AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N 282 E 356 DO STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO
CPC/1973.
NÃO
DEMONSTRADO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO
NÃO
PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral
solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou
obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 535, II, do
CPC de 1973.
2. Não houve manifestação do colendo Tribunal de origem acerca das
matérias constantes dos arts. 18 e 19 da LC
6o e 7o da LC
109/2001,
tampouco foram suscitadas nos embargos de declaração opostos.
108/2001,
Ausente o prequestionamento, incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal.
3. O acórdão recorrido consignou que não existe o alegado excesso de
execução, pois tanto na inicial quanto no recurso de apelação o executado
não apresentou o seu demonstrativo de cálculo a fim de comprovar o excesso
alegado. A alteração da conclusão do Tribunal de origem importaria,
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em sede especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 16.055/SC,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
11/10/2016,
)
4/11/2016.

Já em relação aos arts. 4o e 6o e 1.013 do Código de Processo Civil e a alegação de
que a tese sobre capitalização diária de juros não poderia ser considerada inovação recursal
e que, ao não analisá-la, a Corte de origem viola os princípios da cooperação e da primazia do
julgamento de mérito, assim constou no acórdão recorrido:

"Ainda, a tese acerca da ilegalidade da capitalização dos juros não foi
e, portanto, tal questão
suscitada na exordial
não foi apreciada pelo juízo de
origem.
Por consequência jurídica, inviável este Colegiado apreciar o tema,
porquanto se trata de evidente inovação recursal." (e-STJ, fls.258)

O entendimento acima encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte
Superior:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM PEDIDO
DE PERDAS E DANOS. DEPÓSITO JUDICIAL. JUSTIÇA FEDERAL.
CAUÇÃO.
AÇÃO
PENAL.
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
REGRAS
DA
POUPANÇA.

LEI
N.
9.289/1996.
REMUNERAÇÃO
BÁSICA.
INCIDÊNCIA.
REMUNERAÇÃO
ADICIONAL.
JUROS.
NÃO
CABIMENTO.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. TESE INTRODUZIDA EM APELAÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA55003380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:50:40
Código de Controle do Documento: 102acb80-eb21-4294-b0a6-f281eb38044a

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO RESULTADO UNÂNIME.
JULGAMENTO AMPLIADO. DO CPC.
ACÓRDÃO RECORRIDO
ART. 942
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 83 DO STJ. MAJORAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA. § 11,
DO CPC. EXCESSIVIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA
ART. 85,
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A questão não alegada em primeiro grau, mas apenas nas razões de
apelação configura inovação recursal, carecendo do requisito indispensável
do prequestionamento.
2. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o
acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos
das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Aplica-se a técnica do julgamento ampliado aos embargos de declaração
quando o voto divergente seja apto a alterar o resultado unânime do acórdão
de apelação.
4. Os depósitos judiciais em conta da Caixa Econômica Federal à disposição
da Justiça Federal devem observar as regras das cadernetas de poupança no
que se refere à remuneração básica e ao prazo, não incidindo a remuneração
adicional, ou seja, os juros.
5. Não se revela excessiva a majoração dos honorários advocatícios efetuada
em consonância com o § 11, do CPC de 2015, observando os limites art. 85,
legais.
6. A simples transcrição de ementas e de trechos dos acórdãos recorrido e
paradigma, sem o correspondente cotejo analítico e a demonstração da
identidade ou similitude fática entre eles nos moldes do RISTJ, impede o
conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional.
7. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 1.993.327/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
14/5/2024,
16/5/2024.

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DO CPC/15.
ACÓRDÃO

DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.

ART.
1.022
IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR O MÉRITO, SE O RECURSO NÃO FOI
CONHECIDO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de Justiça dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral
solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou
obscuridade no v. acórdão estadual, não se verifica a ofensa ao do art. 1.022
CPC/2015.
2. "Não se pode inovar em recurso de apelação trazendo matérias que não
foram deduzidas na petição inicial, contestação, réplica, tréplica ou
emendas. A despeito de se tratar a apelação de recurso com ampla
devolutividade, não podem ser preteridos os princípios do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal, o que ocorreria se a parte apelada
fosse surpreendida com questões originadas no apelo a respeito da qual não
(AgInt nos EDcl no
teve oportunidade de se manifestar anteriormente"
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
REsp 1851354/SP,
TURMA, julgado em
DJe
01/03/2021,
04/03/2021)
3. Estando o acórdão a quo em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo
nobre encontra óbice na Súmula n. 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.775.021/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
22/8/2022,
26/8/2022.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-
CORRENTE. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS. INOVAÇÃO
RECURSAL.
NECESSIDADE
DE
PACTUAÇÃO
EXPRESSA
DA
Documento eletrônico VDA55003380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:50:40
Código de Controle do Documento: 102acb80-eb21-4294-b0a6-f281eb38044a

CAPITALIZAÇÃO, SEJA MENSAL OU ANUAL. AUSÊNCIA DOS
CONTRATOS. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TAXAS, TARIFAS E
DEMAIS ENCARGOS. EXCLUSÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DE
CONTRATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A legitimidade da cobrança da capitalização anual deixou de ser
suscitada perante o primeiro grau, sendo vedado ao Tribunal de origem
apreciar o tema no julgamento da apelação, sob pena de supressão de
instância e inobservância do princípio do duplo grau de jurisdição.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg
no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de
AREsp 429.029/PR,
14/04/2016,
consolidou o entendimento de que a cobrança de juros capitalizados -
inclusive na periodicidade anual - só é permitida quando houver expressa
pactuação. Nas hipóteses em que o contrato não é juntado, é inviável
presumir o ajuste do encargo, mesmo sob a periodicidade anual.
3. É necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos
bancários para que possam ser cobrados pela instituição financeira. Não
juntados aos autos os contratos, deve a instituição financeira suportar o ônus
da prova, afastando-se as respectivas cobranças.
4. A sentença suficientemente fundamentada que acata laudo pericial
apontando saldo credor em favor da autora, com a ressalva de que a parte ré
não se desincumbiu do ônus da prova, abstendo-se de apresentar os contratos
e as autorizações para débito em conta-corrente, imprescindíveis à apuração
das contas, não ofende os arts. 131 e 436 do CPC/73.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 1.414.764/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
21/2/2017,
13/3/2017)

Ademais, a modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido quanto à
ausência de impugnação da capitalização dos juros em primeiro grau demandaria o revolvimento
de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do
que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO.
UNIÃO
ESTÁVEL.
PARTILHA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
ALIMENTOS.
VALOR.
REVISÃO.
REEXAME
FÁTICO- PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a apelação
devolve ao Tribunal a matéria impugnada, sendo vedado o conhecimento de
matéria não suscitada oportunamente perante o juízo de primeiro grau,
exceto na hipótese de questão de ordem pública.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.253.331/SC,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
12/9/2024.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE
TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE.
1. Não há falar em ofensa ao do CPC, porquanto todas as questões art. 1022
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a
quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
Documento eletrônico VDA55003380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:50:40
Código de Controle do Documento: 102acb80-eb21-4294-b0a6-f281eb38044a

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "as matérias, inclusive
as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido
impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão" (AgInt no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
AREsp 2.068.041/SC,
julgado em
DJe de
).
27/3/2023,
3/4/2023
2.1. Conforme constou do acórdão recorrido, embora seja possível a juntada
posterior de documentos, o embargante não o fez no momento oportuno,
alterando a causa de pedir em sede de apelação, o que configura inovação
recursal. Incidência da Súmula 83/STJ.
2.2. Outrossim, a Corte local concluiu pela ocorrência de preclusão e
inovação recursal quanto à tese de nulidade da hipoteca, considerando que o
recorrente não se manifestou e não juntou os documentos no momento
oportuno, de modo que derruir tal conclusão é inviável em sede de recurso
especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
3. A reforma da conclusão do Tribunal de origem relativamente à
impenhorabilidade do imóvel é inviável em sede de recurso especial, ante a
necessidade de reapreciação de premissas fáticas e elementos probatórios,
razão pela qual é inafastável a incidência da Súmula 7/STJ.
4. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do
aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento,
impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por
analogia. Precedentes.
5. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do
acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte
Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF).
6. Agravo interno desprovido.(AgInt no
relator
REsp n. 2.138.354/RJ,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
22/8/2025.)

Por fim, deixo de arbitrar honorários recursais em favor do agravado, pois a Segunda
Seção desta Corte de Justiça concluiu não ser cabível o arbitramento de honorários advocatícios
recursais em razão da interposição de agravo interno, conforme decidido no AgInt nos
na sessão de 9 de agosto de 2017. No mesmo sentido: EDcl no AgInt no
EREsp 1.539.725/DF,
Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de
REsp 1.573.573/RJ,
8/5/2017.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:50:40
Código de Controle do Documento: 102acb80-eb21-4294-b0a6-f281eb38044a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.070.316 / SC
Número Registro: 2025/0391722-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50868487920238240930
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELEVA TEXTIL LTDA
AGRAVANTE : ANA CARLA DA SILVA
ADVOGADOS : PEDRO CASCAES NETO - SC026536
EDUARDO HIRT - SC027532
NELSON HAMILTON LEIRIA - SC043885
AGDA MÁIRA QUEIROZ DOS REIS - SC051445
ALINE DE SOUZA E SILVA - SC067687
IVAN BARBIERO FILHO - SC052715
CAROLINA LIPPEL - SC69054A
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
GIRLANE RUBINI PRADI FRANCO DO AMARAL - SC013499
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55296903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:08
Código de Controle do Documento: 09dae50a-4a42-4e8e-b293-b7d4f9082eaa

AGRAVANTE : ELEVA TEXTIL LTDA
AGRAVANTE : ANA CARLA DA SILVA
ADVOGADOS : PEDRO CASCAES NETO - SC026536
EDUARDO HIRT - SC027532
NELSON HAMILTON LEIRIA - SC043885
AGDA MÁIRA QUEIROZ DOS REIS - SC051445
ALINE DE SOUZA E SILVA - SC067687
IVAN BARBIERO FILHO - SC052715
CAROLINA LIPPEL - SC69054A
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
GIRLANE RUBINI PRADI FRANCO DO AMARAL - SC013499
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:08
Código de Controle do Documento: 09dae50a-4a42-4e8e-b293-b7d4f9082eaa